Tribunal: TJSP
Processo: 1119739-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobertura de procedimento cirúrgico intrauterino. Sentença de procedência. Inconformismo da corré CENTRAL NACIONAL UNIMED. Legitimidade passiva. Legitimidade de ambas as Unimed's. Cooperativas autônomas, mas interligadas, constituindo um único grupo econômico. Subdivisão das Unimed's em diversas unidades que não pode criar dificuldades no momento da prestação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobertura de procedimento cirúrgico intrauterino. Sentença de procedência. Inconformismo da corré CENTRAL NACIONAL UNIMED. Legitimidade passiva. Legitimidade de ambas as Unimed's. Cooperativas autônomas, mas interligadas, constituindo um único grupo econômico. Subdivisão das Unimed's em diversas unidades que não pode criar dificuldades no momento da prestação do serviço. Hipótese de utilização do sistema de intercâmbio por repasse entre as unidades, todas responsáveis solidariamente perante o consumidor. Precedentes desta C. Câmara, deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade reconhecida. Inadmissibilidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico. Contrato que se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde (no 9.656/98). Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente. Predominância do direito à saúde sobre cláusulas contratuais que se apresentam como abusivas ao fim social do contrato. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119739-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados MEIRE APARECIDA
PEREIRA DA SILVA CRUZ e UNIMED SUDOESTE DE MINAS – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10031
2
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100
Apelante
: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Advogado
: Marcio Antonio Ebram Vilela (Fls: 117)
Apelada
: Meire Aparecida Pereira da Silva Cruz
Advogada
: Janaina Tais Bettio Horiuti (Fls: 49)
Apelado
: Unimed Sudoeste de Minas – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados
: Tarcelio Santiago da Silveira Junior (Fls: 259) e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 10031
ig
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobertura de
procedimento cirúrgico intrauterino. Sentença de procedência.
Inconformismo da corré CENTRAL NACIONAL UNIMED.
Legitimidade passiva. Legitimidade de ambas as Unimed's.
Cooperativas autônomas, mas interligadas, constituindo um único
grupo econômico. Subdivisão das Unimed's em diversas unidades que
não pode criar dificuldades no momento da prestação do serviço.
Hipótese de utilização do sistema de intercâmbio por repasse entre as
unidades, todas responsáveis solidariamente perante o consumidor.
Precedentes desta C. Câmara, deste E. Tribunal de Justiça e do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Legitimidade
reconhecida.
Inadmissibilidade da negativa de cobertura do procedimento
cirúrgico. Contrato que se submete às regras do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde (no 9.656/98). Existência
de indicação expressa e fundamentada do médico assistente.
Predominância do direito à saúde sobre cláusulas contratuais que se
apresentam como abusivas ao fim social do contrato. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por MEIRE
APARECIDA PEREIRA DA SILVA contra UNIMED SUDOESTE DE MINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED
COOPERATIVA CENTRAL. Objetiva, em apertada síntese, que as requeridas sejam
compelidas ao custeio de todas as despesas hospitalares, despesas com honorários da equipe
médica, honorários de anestesistas e demais despesas que se fizeram necessárias para a
realização da cirurgia intrauterina recomendada nos laudos médicos, realizada pelo Dr. Luiz
Carlos Watanabe e sua equipe, no Hospital Pro Matre Paulista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10031
3
Foi deferida a tutela de urgência (fls. 44/46).
Contestação da corré CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL, aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva (fls. 66/83).
Contestação da corré UNIMED SUDOESTE DE MINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (fls. 122/132).
Réplica (fls. 251/264).
Sobreveio a r. sentença de fls. 304/310, que julgou procedente o
pedido para impor em solidariedade passiva à Central Nacional Unimed Cooperativa Central e
à Unimed Sudoeste de Minas Cooperativa de Trabalho Médico o custeio de todas as despesas
hospitalares, despesas com honorários da equipe médica, honorários de anestesistas e demais
despesas que se fizeram necessárias para a realização da cirurgia intrauterina recomendada
nos laudos médicos, sejam as decorrentes da intervenção do sai 23.11.2018, sejam as
internações intercorrentes derivadas de eventuais complicações.
Ante a sucumbência, condenou as requeridas, também de modo
solidário, a arcarem com as custas e as despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados para cada contestação em 15% do valor da causa (R$ 37.000,00),
corrigido da propositura (23.11.2018).
Inconformada, recorre CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL (fls. 312/340), objetivando a revisão e reforma do julgado,
aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a autora contratou plano de
saúde com a Unimed Sudoeste de Minas, ressalta a independência entre as Unimed's, cada
uma com inscrição própria junto a ANS, refutando assim qualquer responsabilidade pela
cobertura dos procedimentos de cirurgia intrauterina, cita precedentes jurisprudenciais que
entende favoráveis a sua exclusão da lide. No mérito, refuta qualquer responsabilidade,
afirmando que, mesmo em sistema de intercâmbio, somente a Unimed contratada é
responsável pelas análises, autorizações, negativas, e, etc.. Pugna pelo acolhimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10031
4
recurso, reconhecendo a ilegitimidade passiva, subsidiariamente, no mérito, pela
improcedência da ação.
Contrarrazões (fls. 369/380).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Respeitado o entendimento da apelante, a despeito da corré
Central nacional Unimed não compor a relação contratual, especificamente, no caso concreto,
deve ser reconhecida sua legitimidade, posto que a documentação anexada aos autos
comprova que as requeridas atuavam em conjunto através do Sistema de Intercâmbio (fls.
40/43), tendo sido solicitada a autorização de cobertura pelo Sistema de Intercâmbio.
O Sistema de Intercâmbio visa conferir ao beneficiário de
qualquer Unimed integrante do Sistema Unimed atendimento a nível nacional, ou seja, através
do Sistema de Intercâmbio a corré realizava, claramente, além dos atendimentos, a
intermediação da comunicação entre o beneficiário e a Unimed contratada.
É entendimento sedimentado neste E. Tribunal de Justiça que as
pessoas jurídicas de direito privado denominadas “UNIMEDS”, ainda que formalmente
constituídas como cooperativas de trabalho médico distintas, formam um grupo econômico
com idêntica matriz de propósito e atuação, diferindo tão somente quanto às respectivas áreas
de cobertura regional.
Ressalte-se que a legitimidade de quaisquer das Unimeds,
decorre da solidariedade tratada no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), nos
termos, inclusive, do enunciado da Súmula no 469 do Colendo STJ1. A Unimed constitui
entidade única, ainda que subdividida em diversas unidades, sendo que as pessoas jurídicas
que compõem o sistema pertencem ao mesmo grupo econômico, havendo, assim,
1 SÚMULA 469 DO STJ: Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10031
5
responsabilidade solidária entre as unidades.
Ademais, a própria UNIMED contratada admitiu que não havia,
dentro da área de abrangência do contrato nosocômio apto ao atendimento de urgência e
altamente especializado (procedimento intrauterino), indicando nosocômio somente em Belo
Horizonte, ocorre que a corré apelante, atendendo pelo Sistema de Intercâmbio, possuía em
sua rede credenciada nosocômio apto, e quedou-se inerte ante a solicitação da consumidora
(fls. 43), constando da r. sentença:
“Um detalhe: a Unimed Sudoeste autorizou o tratamento da cidade de Belo
Horizonte (sic) (fls. 123), não se controvertendo portanto os problemas que a
delicada gestação apresentava (Síndrome de Transfusão Feto-Fecal fls. 26 e
29” (fls. 307).
Compreende-se que "as unidades da Unimed têm sido tratadas
como partes de um Sistema interligado, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, ainda
mais porque o principal e enfático apelo de venda dos seus planos é o de que sua abrangência é
nacional, de modo que qualquer das unidades da Unimed atende os filiados, não importando o local
onde haja a demanda do atendimento" (Maury Angelo Bottesini e Mauro Conti Machado. Lei dos
Planos e Seguros de Saúde, Ed. RT, 2a ed., p. 45).
É manifesta a relação de reciprocidade e colaboração entre as
cooperativas que integram o Sistema Unimed, podendo os usuários respectivos de suas
contratadas utilizar da rede credenciada das outras, conforme restou demonstrado na prova
coligida nos autos.
Dito isto, certo é que a cobertura é devida em razão de que
ambas, Unimed Sudoeste e Central Nacional Unimed, fazerem parte do Sistema Nacional
Unimed, não havendo qualquer dúvida sobre a responsabilidade solidária de todas as
integrantes no âmbito nacional. Se a Rede Unimed presta serviços de forma consorciada,
interligando as cooperativas distribuídas pelas unidades da federação, inegável concluir que se
trata do mesmo conglomerado econômico.
Ora, se há solidariedade para o atendimento médico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10031
6
caracterizando verdadeiro grupo econômico, não há razão para não haver solidariedade na
responsabilização por eventual ausência indevida de cobertura, não havendo que se falar em
falta de interesse de agir ante o encaminhamento do pedido de autorização de procedimento,
bem como, devendo ser afastada a ilegitimidade passiva.
Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE
Recusa da cobertura de "PET CT SCAN
ONCOLÓGICO" Ilegitimidade passiva Inadmissibilidades Relação de
consumo Cooperativas, ademais, que, mesmo sendo autônomas, integram
o sistema de intercâmbio Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação 1078010-76.2016.8.26.0100; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro:
11/04/2017)
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO COMINATÓRIA COM PLEITO LIMINAR. CONTRATO FIRMADO
ENTRE A AUTORA E A UNIMED PARNAÍBA. IRRELEVÂNCIA DA
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO COM A UNIMED
CAMPINAS. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DE
PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, E SOLICITOU A REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM NOSOCÔMIO CREDENCIADO.
NEGATIVA QUE PARTIU DA REQUERIDA UNIMED CAMPINAS.
REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTERCÂMBIO
MANTIDOS ENTRE AS UNIDADES DA UNIMED QUE NÃO DIZEM
RESPEITO AO BENEFICIÁRIO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Apelação 4003921-91.2013.8.26.0114.
Des. Rel. Vito Guglielmi. 6a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 12/08/2016. Data de registro: 12/08/2016)
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER Autorização e
custeio de cirurgia Ilegitimidade passiva Inocorrência - Empresas
integrantes do Sistema Unimed As cooperativas regionais integram a rede
associativa do denominado Sistema Nacional Unimed - Empresas do mesmo
grupo
econômico
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
1086536-37.2013.8.26.0100. Des. Rel. Mario Chiuvite Junior. 6a Câmara de
Direito Privado. Data do julgamento: 21/07/2016. Data de registro:
22/07/2016).
“Plano de saúde Legitimidade passiva da Unimed de Campinas para figurar
no polo passivo da ação Sistema nacional Unimed Solidariedade
caracterizada em face da recíproca prestação de serviços entre empresas
congêneres do sistema Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente
afastada (...)” (Apelação Cível no 0062848-89.2011.8.26.0114, relatora Desa
Christine Santini, j. 09/06/2015).
“PLANO DE SAÚDE Operadora regional Alegação de inexistência de
contrato Descabimento Sistema de intercâmbio que une as diversas Unimeds
- Empresas que atuam como titulares da mesma cadeia produtiva, lídimas
parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10031
7
econômica, numa autêntica rede contratual unitária e monolítica Hipótese
em que agem como se fossem uma só, por isso respondem solidariamente
pelo tratamento do autor Legitimidade passiva "ad causam" que se idêntica
na espécie Recurso da Unimed Campinas desprovido (...)” (Apelação Cível
no 0057292-72.2012.8.26.0114, relator Des. Ferreira da Cruz, j.
15/04/2015).
PLANO DE SAÚDE LEGITIMIDADE PASSIVA SISTEMA UNIMED Ação
cominatória promovida por beneficiário de plano de saúde aderente a
contrato da UNIMED FESP e atendido no Hospital Unimed Araçatuba
Alegação de que o contrato foi celebrado apenas entre o autor e a Unimed
Fesp Legitimidade de ambas, presente Cooperativas autônomas, mas
interligadas, constituindo um grupo econômico Subdivisão das Unimed's em
diversas unidades que não pode criar dificuldades no momento da prestação
do serviço Precedentes deste Tribunal Legitimidade reconhecida Decisão
mantida. (...). Recurso da ré não provido, provido o recurso adesivo da
autora. (1003661-49.2015.8.26.0032, Relator(a): João Carlos Saletti;
Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 28/06/2016; Data de registro: 13/01/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM
FACE DA UNIMED, BEM COMO DA ALIANÇA COOPERATIVISTA
NACIONAL UNIMED, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA ATRAVÉS DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA. PELA PRIMEIRA RÉ.
ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO E
QUE MERECE SER ANULADA, EM RAZÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA,
QUE DEVE SER APLICADA AO CASO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO
RECURSO. “Não merece prosperar a alegação trazida pela ré, acolhida
pela ilustre Magistrada sentenciante, de que a Aliança Cooperativa Nacional
Unimed e a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
Ltda, são pessoas jurídicas distintas, com CNPJ diferentes, tendo em vista a
incidência da Teoria da Aparência, que entendeu devesse ser aplicada ao
caso dos autos. Verifica-se da documentação acostada aos autos pela
autora, mais notadamente do contrato de prestação de serviços médicos e
hospitalares juntado às fls. 13/32, constar o logotipo da Unimed em todas as
páginas integrantes do contrato, pelo que não pode a ré ser considerada
como parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda.
Frise-se, por oportuno, que o entendimento já sedimentado neste Egrégio
Tribunal de Justiça, é no sentido de que a ré integra o mesmo conglomerado
econômico - Sistema Cooperativo Unimed, dando azo, assim à
responsabilidade solidária entre ambas quanto à prestação de atendimento
médico-hospitalar” (STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1151856 RJ -
Min. Sidnei Beneti j. 26.02.2010).
Dito isto, reconhecida a legitimidade passiva da corré.
No mais, já reconhecido pela r. sentença que o atendimento e os
procedimentos cirúrgicos foram realizados em nosocômio especializado, não por livre escolha
da consumidora, mas pela inaptidão da rede credenciada dentro da área de abrangência do
plano contratado, o que justificou o atendimento pelo Sistema de Intercâmbio, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119739-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10031
8
constou:
“Força é concluir, portanto, que a problemática posta não se resolve no
singelo campo da livre escolha da consumidora, mas da sua necessidade de
procurar fora da rede disponível o indispensável tratamento que lhe foi
prescrito, haja vista não ter contratada originária oferecido unidade
hospitalar e profissionais credenciados aptos ao mister.12
E os documentos de fls. 187/188 não alteram o deslinde da quaestio; aliás, o
de fls. 26 chancela a alegação de que a médica, Dra. Juliana Maria Matins
L. Mendes, especialista em medicina fetal , esclareceu sobre a gravidade ,
ressaltando que no Estado de Minas Gerais não há serviços de excelência e
especialidade que o caso requer , e encaminhou a Autora para urgente
avaliação e conduta com o Dr. Fábio Peralta, nesta capital, médico
especialista em cirurgia fetal (sic) (fls. 02).” fls. 308.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios, devidos pela corré apelante, majorados para '6%
do valor da causa atualizado, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o
trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora